Tribunal: TJDFT
Processo: 0747730-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão, sob a alegação de omissão. Os embargos objetivam alterar o julgado referente aos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que, havendo resistência ao cumprimento de sentença por meio de impugnação, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte credora.
4. A decisão de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada e fixou honorários advocatícios em favor da exequente no percentual de 10% sobre o valor atualizado da dívida, o que se mostra razoável, tendo em vista o art. 85, caput e § 7o, do CPC/2015, e a jurisprudência consolidada do STJ.
5. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, de forma que se mostra apto a sanar as omissões apontadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para corrigir a omissão no julgado, manter a condenação nos honorários advocatícios conforme decidido na origem e majorar o percentual em razão do recurso.
Tese de julgamento:
1. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor da parte credora, nos termos do art. 85, § 7o, do CPC/2015.
2. Aplica-se o princípio da causalidade à hipótese em que a parte devedora oferece resistência injustificada ao cumprimento de sentença.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §§ 7o e 11; art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.077.873/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 06/11/2023;
STJ, AgInt no REsp n. 1.886.309/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 8/2/2021, DJe de 17/2/2021;
STJ, AgInt no REsp n. 2.142.748/PE, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 4/12/2024, DJEN de 10/12/2024;
STJ, REsp 1.808.482/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08/10/2024, DJe 14/10/2024;
STJ, AgInt no REsp 2.008.452/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 13/09/2024;
TJDFT, Acórdão 1969212, 2a Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 28/02/2025.